Tribunal: TJMT
Processo: 1039068-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039068-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS CORTIANA - CPF: 009.730.621-50 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE ABUSIVIDADES EM EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e determinou a apresentação dos contratos anteriores que embasaram a confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação para manifestação acerca dos embargos à monitória; (
ii
) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova; (
iii
) determinar a necessidade de apresentação dos contratos anteriores à confissão de dívida; e (
iv
) verificar se a alegação de abusividade contratual em embargos monitórios exigiria reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação prévia para manifestação sobre os embargos à monitória não configura nulidade processual, pois não foi demonstrado prejuízo ao agravante, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief

(art. 282, §1º, do CPC), além de a decisão agravada ter apenas caráter saneador, sem julgamento de mérito.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando reconhecida a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em relação à instituição financeira, bem como a verossimilhança das alegações quanto à existência de contratos anteriores que embasaram a confissão de dívida.

5. A exibição dos contratos anteriores que deram origem à confissão de dívida é necessária para verificar a alegação de "operação
mata-mata
" e possível cobrança excessiva, sendo que a Súmula 286 do STJ estabelece que "a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores".

6. Os embargos à monitória possuem natureza jurídica de defesa, análoga à contestação, permitindo ao réu a alegação de toda e qualquer matéria defensiva, inclusive a revisão de cláusulas contratuais tidas como abusivas, conforme autoriza o art. 702, §1º, do CPC, sendo desnecessária a apresentação de reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação prévia para manifestação sobre embargos à monitória não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo e a decisão tiver caráter meramente saneador.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais.

3. A confissão de dívida não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, sendo necessária a exibição destes quando alegada prática abusiva.

4. A alegação de abusividade contratual em embargos monitórios constitui matéria de defesa e não reconvenção, sendo desnecessária a apresentação de peça
autônoma.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

BANCO BRADESCO S/A
contra
a
decisão proferida na
Ação
Monitória nº
1000007-20.2023.8.11.0023
ajuizada em face de
LUIZ CARLOS CORTIANA,
que
deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado
e
determinou a apresentação dos contratos anteriores que embasaram a confissão de dívida
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade processual por ausência de intimação para manifestação acerca dos embargos à monitória, com violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); (
ii
) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e consequente impossibilidade de inversão do ônus da prova; (
iii
) desnecessidade de apresentação dos contratos anteriores à confissão de dívida, por se tratar de novação; e (
iv
) inadequação da via processual eleita pelo agravado para discutir abusividade contratual, que deveria ter sido feita por reconvenção.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Ausente pedido liminar
(ID nº
327181380
)
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
334922364
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos que

BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
Ação Monitória nº
1000007-20.2023.8.11.0023
em face de
LUIZ CARLOS CORTIANA,
alegando, em síntese
que é credor do requerido no valor de R$ 271.885,31, referente ao “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” celebrado em 17/02/2022, que seria inicialmente quitado em 04 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira parcela em 30/06/2022, mas o requerido não realizou os pagamentos, incorrendo em mora.

O requerido apresentou embargos monitórios, suscitando, em preliminar:
a
) concessão de justiça gratuita; b) levantamento do sigilo dos autos; c) reconhecimento da relação de consumo e aplicação do CDC; d) inversão do ônus da prova; e) ausência de interesse de agir pela não apresentação dos contratos originais; f) inépcia da inicial pela ausência de prova da idoneidade da prova escrita. No mérito, alegou excesso na cobrança, argumentando que o instrumento de confissão de dívida é resultado de uma "operação
mata-mata
", onde o banco utiliza recursos de um novo contrato para quitar contratos anteriores, sem apresentar os contratos originais que embasaram a confissão de dívida.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. João
Zibordi
Lara
deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado e determinou a apresentação dos contratos anteriores que embasaram a confissão de dívida, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre o BANCO.

Pois bem
.

Da alegada nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre os embargos à monitória

O agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por não ter sido intimado para se manifestar sobre os embargos à monitória antes da
decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, o que violaria o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

A alegação não merece prosperar.

Isto porque,
a ausência dessa intimação, no caso concreto, não configura nulidade processual, pois
o agravante
não demonstrou
qual foi o seu
prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado no art. 282, §1º, do CPC
,
in
verbis
:

“Art.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Ademais, a
decisão agravada não julgou o mérito da causa, mas apenas
saneou o processo, fixando os pontos controvertidos e determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir
, no prazo de cinco dias.

Portanto, não há se falar em
violação ao princípio da não surpresa,
muito menos de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Da aplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova

O agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC à relação contratual em discussão e, consequentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

No entanto,
a questão encontra-se sumulada, por meio da
Súmula 297
do STJ
,
no s
entido de que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso
,
trata-se de relação típica de consumo, em que o agravado, pessoa física, contratou serviços bancários para fins não profissionais,
enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, enquanto o
BANCO
agravante se enquadra como fornecedor, nos termos do art. 3º, §2º, do mesmo diploma legal.

Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

No caso concreto, o magistrado de origem, de forma fundamentada, reconheceu a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em relação à instituição financeira, bem como a verossimilhança das alegações quanto à existência de contratos anteriores que embasaram a confissão de dívida, pressupostos que autorizam a inversão do ônus probatório.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não significa imposição de prova impossível ao fornecedor, mas apenas atribui a ele o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta e a inexistência de abusividade, especialmente quando os documentos necessários à comprovação dos fatos estão em seu poder.

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a aplicabilidade do CDC e deferir a inversão do ônus da prova.

Da necessidade de exibição dos contratos anteriores

O agravante argumenta que é desnecessária a apresentação dos contratos anteriores à confissão de dívida, por se tratar de novação, que extinguiu as obrigações anteriores.

Contudo, a Súmula 286 do STJ, estabelece que
“
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

No caso em análise, o agravado alega a ocorrência da chamada "operação
mata-mata
", prática em que a instituição financeira utiliza recursos de um novo contrato para quitar contratos anteriores, sem apresentar os contratos originais e sem considerar adequadamente os pagamentos já realizados pelo consumidor, o que pode resultar em cobrança excessiva.

Para verificar a procedência dessa alegação, é imprescindível o exame dos contratos anteriores que deram origem à confissão de dívida, documentos que estão em poder exclusivo do
BANCO
agravante.

A exibição desses documentos não representa ônus excessivo para o agravante, que tem o dever de mantê-los em seus arquivos, e é essencial para garantir o direito do consumidor de conhecer a origem e a composição da dívida que lhe é cobrada.

Ademais, o próprio instrumento de confissão de dívida menciona expressamente o
contrato anterior nº 0000000006594179
, o que reforça a necessidade de sua apresentação para verificar a regularidade da operação.
Vejamos (ID nº
106951889
):

Portanto, correta a decisão agravada ao determinar a exibição do
contrato anterior
.

Da desnecessidade de reconvenção para discutir abusividade contratual

Por fim, o agravante sustenta que a alegação de abusividade contratual deveria ter sido formulada por meio de reconvenção, e não nos embargos à monitória.

O argumento não procede.

Isto porque, o
art. 702, §1º, do CPC estabelece expressamente que
"os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum"
, o que inclui a alegação de nulidade, abusividade ou ilegalidade de cláusulas contratuais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
INTERESSE DE AGIR. FACULDADE DO CREDOR. EMBARGOS MONITÓRIOS. NATUREZA DE
DEFESA .
REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE CUSTAS RECONVENCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e considerou a pretensão revisional formulada em embargos monitórios como reconvenção, determinando o recolhimento das custas correspondentes. II. Questão em discussão:
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se o credor de Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial, possui interesse de agir para ajuizar ação monitória; e (
ii
) saber se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais, formulada em embargos monitórios, possui natureza de reconvenção, a exigir o recolhimento de custas processuais. III. Razões de decidir: 3. A existência de título executivo extrajudicial não impede o credor de optar pela ação monitória para a cobrança do crédito, tratando-se de faculdade processual conferida pelo
art
.
785 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido. 4.
Os embargos à monitória possuem natureza jurídica de defesa, análoga à contestação, permitindo ao réu a alegação de toda e qualquer matéria defensiva, inclusive a revisão de cláusulas contratuais tidas como
abusivas
.
5. A pretensão de revisar cláusulas, quando deduzida como matéria de defesa nos embargos à monitória e sem a formulação de pedido contraposto autônomo, não configura reconvenção, sendo indevida a exigência de emenda e recolhimento de custas processuais para seu processamento. IV. Dispositivo e tese:
6 .
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O
credor de título executivo extrajudicial possui a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 785 do CPC, não havendo carência de interesse de
agir .
2. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais em sede de embargos monitórios constitui matéria de defesa e não reconvenção, sendo descabida a exigência de recolhimento de custas processuais quando ausente pedido autônomo em favor do embargante.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 700 e
785 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 576; STJ,
AgRg
no
AREsp
403.996/SP; STJ, REsp 1.713.099/
SP .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10194938920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)
destaquei

No caso em análise, o agravado não formulou pretensão autônoma, mas apenas questionou a validade e a legalidade do contrato apresentado pelo
BANCO
, o que é perfeitamente cabível nos embargos à monitória, sem necessidade de reconvenção.

Portanto, não há qualquer irregularidade processual na forma como o agravado apresentou sua defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026